Tribunal: TJDFT
Processo: 0705501-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705501-87.2021.8.07.0000 RECORRENTES: CLEVERSON SILVA ELOY e OUTROS RECORRIDO: BRB - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANTINOMIA ENTRE DECISÕES. ALEGAÇÃO DE ESTABILIZAÇÃO DA DECISÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inexiste antinomia entre decisões proferidas pelo Juízo de origem que, inicialmente, adverte a parte da obrigação de pagar honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento), mas, oportunamente, após a constatação do efetivo descumprimento da obrigação de fazer, adota o entendimento de arbitramento da verba sucumbencial devida pelo critério da equidade. Destarte, se não houve propriamente fixação do valor dos honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa, não se pode falar em estabilização da decisão que impeça a adoção de critério distinto para o arbitramento da verba devida. 2. Lado outro, se o arbitramento de honorários com base no valor da causa acarretar quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, no qual transcorreu apenas 6 (seis) meses entre o início do cumprimento de sentença e a fixação da verba honorária, ressaltando-se a baixa complexidade da celeuma e a ausência de impugnação pela parte adversa, revela-se escorreita a fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento indevido de qualquer das partes. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, e 22 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB), ao argumento de que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) do proveito econômico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 85, §§ 1o e 2o, do CPC, e 22 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB). Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027